Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. O título executivo vencido é instrumento hábil para inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
2. Da intelecção da norma do art. 782, §3o, do CPC, denota-se que o juiz poderá inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, se o credor demonstrar motivo substancioso de não poder realizar tal diligência pela via comum, por meios próprios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.